Tribunal: TJES
Processo: 5004231-70.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004231-70.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA GOMES ONORIO
RECORRIDO: HDVEICULOS LTDA
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5004231-70.2022.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: FERNANDA GOMES ONORIO

RECORRIDO: HDVEICULOS LTDA

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com o julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, a requerente interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e gratuidade da justiça concedida à parte recorrente.

Recurso inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Quando do julgamento meritório, não se reconheceu a existência de fato que justificasse o desfazimento do contrato de compra e venda celebrado entre as partes.

Em grau de recurso, a parte recorrente busca a reforma do julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, conforme argumentos por si expostos, pretendendo o desfazimento do negócio jurídico subjacente.

Analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c Enunciado n.º 11 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, publicação em 27/02/2023 c/c com o Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral do STF.

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto inexistência de elementos bastantes que justifiquem alguma ilegalidade cometida pela requerida, como causa ensejadora de resolução contratual.

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem: “Restou incontroverso que o autor realizou, junto a empresa requerida, no dia 23/12/2021, compra de veículo Celta Flex, Chevrolet, versão Spirit 1.0, placa MTR6C43, cor prata, RENAVAM 00230849970, com pagamento de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) de entrada e 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 589,00 (quinhentos e oitenta e nove reais). A autora demonstrou ter efetuado o pagamento do valor cobrado a vista (ID 12439839), apesar de não ter demonstrado pagamento de nenhuma parcela do financiamento. A requerida logrou demonstrar o contrato de financiamento exercido com a autora (ID's 13721260, 13721269, 13721275), além de contrato de compra e venda devidamente assinado (ID 13721262). Restou evidenciado, ainda, que por meio do WhatsApp (ID 13721264) a requerida buscou por diversas vezes com a autora tentando solucionar a questão, tendo em vista que para o prosseguimento do financiamento seria absolutamente imprescindível a existência de um responsável com o documento de Carteira Nacional de Habilitação. Feitos tais registros, verifica-se que a autora não logrou comprovar nos autos as razões para o requerimento de desfazimento do negócio. Do contrário, a requerida logrou comprovar no presente caso buscar a solução da lide sem que haja prejuízo a nenhuma das partes, considerando que o contrato de financiamento apresentado ainda está pendente e a autora vêm utilizando do veículo normalmente. Desta maneira, não vejo qualquer indício nos autos da existência de ameaça de busca e apreensão do procedimento, nem mesmo motivo aparente para que seja exigível o desfazimento do contrato. Diante deste fato, não há que assistir razão ao autor da demanda, considerando os meios de prova apresentados. Quanto aos danos morais, considerando que não restou provada qualquer conduta ilícita praticada pela ré e que, para a condenação ao pagamento de verba indenizatória, é necessária a presença conjunta dos elementos ato ilícito, dano e nexo causal, deve a pretensão autoral ser afastada, uma vez que ausentes a ilicitude e o nexo de causalidade”.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterado o julgamento proferido na origem, assim como lançado.

Com base no art. 55 da Lei n.º 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em
dez por cento
sobre o valor da causa, com correção monetária a partir do ajuizamento e juros contados do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)